Tribunal: TJSP
Processo: 3004471-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência impostos a beneficiários da gratuidade judiciária. Extinção do feito em razão da suspensão da exigibilidade da verba. Alegação de enriquecimento dos devedores, decorrente do crédito relativo à condenação que lhes foi favorável nos mesmos autos. Não verificada, na hipótese, alteração da situação de hipossuficiência. Agravo

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Honorários de sucumbência impostos a beneficiários da gratuidade judiciária. Extinção do feito em razão da suspensão da exigibilidade da verba. Alegação de enriquecimento dos devedores, decorrente do crédito relativo à condenação que lhes foi favorável nos mesmos autos. Não verificada, na hipótese, alteração da situação de hipossuficiência. Agravo improvido.